Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-80.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013762-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUCINDA ESTEFANI GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 055.702.951-19 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CERIMONIAL DE FORMATURA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA A PEDIDO DA CONSUMIDORA – MULTA PENAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

3.

Não se mostra razoável a retenção de 30% do valor pago pela consumidora em razão da desistência do contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 25% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

4. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a parte reclamada
,
pagar a parte reclamante a quantia de
R$1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco mil reais)
a título de multa contratual, calculada com base em
25%
do valor negociado, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir da celebração do contrato
, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o percentual da multa rescisória do contrato seja reduzido para o patamar de 10% (dez por cento).

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e, no mérito, requer pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida
postula a condenação da recorrente ao adimplemento do contrato
Individual de Agenciamento, que visava à prestação de serviços de agenciamento de eventos, captação de imagens e administração financeira, referente à realização de sua formatura, o qual restou rescindido em razão do pedido da recorrente.

O juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, entendeu por bem reduzir o percentual da multa rescisória de 30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) com a seguinte fundamentação:

“(...)
Em caso de descumprimento contratual ou na denúncia de contrato antes do fim do termo final, um dos principais efeitos jurídicos consiste na incidência da cláusula penal (art. 408 do Código Civil).

Objetivando garantir que a multa seja aplicada de forma justa, o juiz pode reduzi-la equitativamente se for fixada de forma excessiva, com permitido pelo artigo 413 do Código Civil.

Em relação à proporcionalidade da multa, o STJ já se manifestou entendendo ser razoável o percentual de até 25% do valor já pago.

Neste sentido: (...)

Neste contexto, em exame do contrato juntado nos autos (ID 113233828, Cláusula quinta, fls. 2), nota-se que a cláusula penal foi celebrada no percentual 30% do valor pago em caso de rescisão motivada exclusivamente pelo comprador, e por desistência do contrato.

Todavia, o percentual pactuado encontra-se em patamar abusivo, se comparado com o entendimento pacificado pelo STJ.

Desta forma, sendo ilegítima a multa de 30%, visto que abusiva, conclui-se que a parte reclamada tem o direito a redução do percentual da multa para o percentual de 25%. (...)”.

Pois bem. A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa reclamada exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa da reclamante.

Destarte, havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a
rescisão
antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para realização da festa de
formatura
, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Como bem salientado em sentença, a
multa contratual de 30% prevista no contrato firmado em entre as partes em caso de rescisão unilateral se
encontra em patamar abusivo, se comparado com o entendimento pacificado pelo STJ.

O
CDC
protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se a autora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia a consumidora, pratica vedada pelo CDC.”
(N.U 1039399-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. PANDEMIA COVID-19. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESPESAS ARCADAS PELA EMPRESA QUE DEVERÃO SER ABATIDAS DO VALOR PAGO PELO CONTRATANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia o consumidor, pratica vedada pelo CDC.

Deve-se buscar o equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, a parte autora não teve culpa para ocorrência do evento, como também que a parte Ré não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual.

Deve ser abatido do valor desembolsado pela autora os custos até então suportados pela empresa prestadora do serviço de formatura.”
(N.U 1039399-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 413 DO CC. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035029-80.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.09.2018)”

(TJ-PR - RI: 00350298020168160018 PR 0035029-80.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2018)

Portanto, correta a
r. sentença
que reconheceu que a empresa reclamada faz jus à retenção do valor a título de multa, do mesmo modo, quando reconheceu a abusividade da cláusula que prevê a retenção de 30% do valor contratado, determinando a redução da multa em 25% (vinte e cinco por cento).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) nos moldes do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023